Tribunal: TJBA
Processo: 8059500-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059500-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: JOSE ALVES DE MELO

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
DESCABIMENTO DE ESCOLHA DE MARCA E FORNECEDOR ESPECÍFICOS.

REDUÇÃO DA
MULTA DIÁRIA.
IMPERTINÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina, que, em sede de tutela provisória, determinou a cobertura de procedimento cirúrgico ortognático em ambiente hospitalar, autorizando sua realização pelo profissional de escolha do paciente e reembolso até o limite contratual, além da opção de fornecimento de material cirúrgico escolhido pelo profissional assistente.

A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, necessidade de utilização da rede credenciada, possibilidade de reembolso condicionado à comprovação de despesa, não obrigação de custeio de materiais de marca específica e desproporcionalidade da multa diária fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) obrigação de cobertura do procedimento cirúrgico ortognático em ambiente hospitalar; (ii) fornecimento de materiais cirúrgicos indicados pelo profissional assistente; (iii) eventual substituição por materiais de menor custo; (iv) manutenção da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da RN nº 465/2021 da ANS, planos de saúde com segmentação hospitalar devem cobrir procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais relacionados à internação, mesmo sem cobertura odontológica específica.

O relatório médico apresentado atesta a necessidade do procedimento, estando o mesmo inserido no rol de cobertura obrigatória da ANS, prevalecendo, neste momento, o direito fundamental à saúde.

A operadora pode fornecer materiais de menor custo, desde que não implique redução da eficiência e da segurança do tratamento, devendo, em caso de eventual deficiência, ser assegurada a possibilidade de impugnação pela parte agravada.

Quanto à multa diária (astreintes), o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável, suficiente para compelir a agravante a cumprir a decisão, sendo descabida sua redução.

A concessão da tutela de urgência não afasta a possibilidade de posterior restituição de valores em caso de improcedência do pedido principal, conforme art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para garantir à agravante a possibilidade de disponibilizar materiais cirúrgicos de menor custo, desde que não implique redução da eficiência e da segurança do tratamento, mantidos os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à multa diária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8059500-06.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravad
a

JOSE ALVES DE MELO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .